Tribunal: TJMT
Processo: 1008870-93.2023.8.11.0045
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008870-93.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - CPF: 012.012.141-73 (APELANTE), GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA - CPF: 027.663.501-95 (ADVOGADO), THIAGO DA CUNHA AGUIAR - CPF: 058.701.561-65 (APELANTE), PAULO SERGIO COSTA JUNIOR - CPF: 020.098.491-83 (APELANTE), GIAN CARLOS FRANCHINI DO AMARAL - CPF: 045.148.101-18 (APELANTE), MIGUEL VAZ RIBEIRO (APELADO), BRUNO VINICIUS SANTOS - CPF: 026.743.471-55 (ADVOGADO), ALAN TOGNI (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito administrativo e constitucional. Mandado de segurança. Concurso público. Cadastro de reserva. Nomeação de candidatos classificados fora do número de vagas. Inexistência de direito subjetivo. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Mandado de segurança impetrado por candidatos aprovados em 10º, 11º, 12º e 13º lugares no Concurso Público nº 001/2019 do Município de Lucas do Rio Verde/MT, para o cargo de Advogado, visando à nomeação imediata. Alegaram a existência de ao menos quatro cargos vagos ocupados irregularmente por comissionados com atribuições típicas de advogado público. Sentença denegou a segurança por inexistência de prova inequívoca de preterição e legalidade das nomeações realizadas conforme a ordem classificatória
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a aprovação em cadastro de reserva confere direito subjetivo à
nomeação diante da ocupação de cargos comissionados com funções jurídicas; e (
ii
) verificar se há preterição ilegal capaz de justificar a nomeação compulsória dos impetrantes
.

III.
Razões de decidir

3.
O edital do concurso previa uma única vaga imediata, destinando as demais classificações ao cadastro de reserva, não havendo direito subjetivo à nomeação dos apelantes, que se classificaram além do número de vagas previstas.

4.
A análise das atribuições dos cargos comissionados demonstra que se
tratam
de funções de direção, chefia e assessoramento, distintas das funções técnicas dos advogados concursados, não se configurando confusão de atribuições.

5.
Não se comprovou preterição na ordem de nomeação, tampouco a existência de contratações irregulares que exijam a convocação dos impetrantes.

6.
A jurisprudência do STF (Tema 784) e do STJ é clara ao exigir demonstração inequívoca de preterição para que surja direito subjetivo à nomeação de candidatos em cadastro de reserva.

7.
A verificação da atuação concreta dos comissionados demandaria dilação probatória, incabível na via estreita do mandado de segurança.

8.
A sentença invocada em ação popular que discute a legalidade dos cargos comissionados não transitou em julgado, não sendo vinculativa neste feito, que possui objeto jurídico diverso.

9.
Preserva-se, com isso, a segurança jurídica e a credibilidade dos concursos públicos, que dependem da estrita observância da legalidade e do edital.

IV.
Dispositivo

7
. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, V e IX; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz
Fux
,
DJe
18.04.2016; STJ,
AgInt
no RMS 50.392/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe
12.3.2018; STJ,
AgRg
no
REsp
1233644/RS, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido
,
DJe
13.04.2011.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos do Mandado de Segurança n. 1008870-93.2023.8.11.0045, que denegou a segurança para determinar suas nomeações ao cargo de Advogado, para o qual foram aprovados respectivamente em 10º, 11º, 12º e 13º lugares no Concurso Público regido pelo Edital
n.º
001/2019 do Município de Lucas do Rio Verde.

Inconformados, os impetrantes interpuseram recurso de apelação
(Id. 289624812)
, reiterando a tese de que a manutenção de estrutura paralela na Procuradoria Geral do Município, bem como no SAAE, com ocupantes comissionados em atividades típicas da advocacia pública, caracteriza afronta direta aos princípios constitucionais, notadamente aos artigos 37, II e V, e 132 da CF.

Apontam, ainda, que decisão proferida na Ação Popular nº 1008836-89.2021.8.11.0045 reconheceu a ilegalidade de tais nomeações, com determinação de regularização do quadro funcional, o que não foi considerado pela sentença de primeiro grau.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Lucas do Rio Verde
(Id. 289624921
)
,
pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de inexistência de preterição e legalidade das nomeações comissionadas.

Vieram os autos à Procuradoria de Justiça, que emitiu parecer
(Id. 293200375)

pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que não restou demonstrada, de forma cabal, a preterição alegada, tampouco configurada situação excepcional que ensejasse direito subjetivo à nomeação
dos
apelantes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

N
a origem, os recorren
tes, classificados em 10º, 11º, 12º e 13º lugares no Concurso Público nº 001/2019 do Município de Lucas do Rio Verde
,
para o cargo de Advogado, impetraram mandado de segurança postulando suas nomeações imediatas.

Alegaram que, embora o edital previsse apenas uma vaga para provimento imediato e as demais para cadastro de reserva, teriam direito líquido e certo à nomeação em razão da existência de pelo menos 4 cargos vagos decorrentes da contratação irregular de servidores comissionados exercendo funções típicas de advogado municipal na Procuradoria Geral do Município.

O juízo de primeiro grau denegou a segurança, fundamentando que:
o
s cargos comissionados identificados apresentam atribuições de chefia, direção e assessoramento, podendo ser preenchidos por comissionamen
to conforme o art. 37, V, da CF; n
ão há confusão entre as funções, mas sim subordinação dos advogados concursados ao Procurador Gera
l e aos demais cargos de chefia; a
s irregularidades eventualmente existentes nos cargos comissionados não ensejam automaticamente a convocação dos impetrantes
e
;
nã
o restou demonstrada prova inequívoca de preterição na ordem classificatória para nomeação.

Cabe ponderar que, em vias de controle jurisdicional através de mandado de segurança, exige-se demonstração imediata e inequívoca do direito invocado, sem possibilidade de dilação probatória. Logo, cabia aos impetrantes comprovar desde logo a existência de vagas e a preterição de seus nomes.

Nos termos da consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), a aprovação em concurso público para cadastro de reserva não gera automaticamente direito à nomeação, salvo nas seguintes hipóteses:

“(
i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previsto no edital; (
ii
) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e (
iii
) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração
.”

É incontroverso que o Edital nº 001/2019
(Id. 289624850)
não previu vagas suficientes para alcançar a classificação dos apelantes (10º
ao 13º lugar
)
, destinando-se o certame à formação de cadastro de reserva após a primeira colocação. Portanto, não há direito subjetivo à nomeação com base na aprovação dentro do número de vagas previsto no edital.

Tampouco se vislumbra preterição em razão da desobediência da ordem de classificação. Conforme demonstrado nos autos, as nomeações
seguiram rigorosamente a ordem classificatória, tendo sido convocados sucessivamente candidatos até o 9º colocado.

Não há evidência de que algum candidato posterior aos apelantes tenha sido chamado, não havendo, portanto, burla da ordem de classificação.

A tese central dos apelantes reside na alegação de preterição arbitrária decorrente da manutenção de servidores comissionados exercendo funções de advogado público, em substituição às nomeações que deveriam ocorrer por concurso.

A análise detida das atribuições previstas na Lei Municipal nº 3.328/2022 para os cargos de Supervisor de Assuntos Jurídicos, Assessor Jurídico I e Assessor Jurídico II revela que se tratam, em sua essência, de funções de direção, chefia e assessoramento, conforme autoriza o art. 37, V, da Constituição Federal
:
Supervisor de Assuntos Jurídicos
:
o
rientar os serviços jurídicos e administrativos da procuradoria
, a
ssistir o Procurador Geral no exercício de suas atribuições
, e
leger diretrizes e definir estratégias para processos judiciais
, a
ssessorar e acompanhar a atuação dos demais assessores
.
Assessores Jurídicos I e II:
a
ssessorar no levantamento de informações
, r
ealizar assessoramento do procurador geral
, p
restar informações e subsídios à Procuradoria
, a
companhar tramitação de documentos
.

Verifica-se que
, de fato,
não há confusão entre as atribuições dos cargos comissionados e as funções típicas de Procurador Municipal. Os primeiros atuam em assessoramento, direção e coordenação, enquanto os
procuradores concursados exercem atividades técnicas sob a direção hierárquica estabelecida.

Ess
a subordinação hierárquica é constitucionalmente legítima e não caracteriza burla ao princípio do concurso público, uma vez que preserva a especialização técnica dos cargos efetivos e as funções de confiança inerentes aos comissionados.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que:

“
O candidato incluído em cadastro de reserva, no prazo de validade do certame, 'tem mera expectativa de direito, salvo comprovação de que, de alguma forma, esteja sendo preterido, como, por exemplo, a contratação temporária ilícita'. (RMS 33.875/MT, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma,
DJe
de 22/6/2012;
REsp
1.224.645/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 22/5/2012;
AgRg
no RMS 29.283/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma,
DJe
de 21/11/2011;
AgRg
no
REsp
1.233.644/RS, Rel. Ministro Hamilton
Carvalhido
, Primeira Turma,
DJe
de 13/4/2011;
AgRg
no RMS 32.094/TO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
de 14/2/2011
)
.”

(STJ,
AgInt
no RMS 50.392/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
de 12.3.2018).

No mesmo sentido, o STF já decidiu:

"
O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 837.311-RG, Rel. Min. LUIZ FUX,
DJe
de 18/4/2016, julgado sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese ao Tema 784/RG: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
" (STF - RE: 1462264 AM, Relator.:
Min .
Alexandre de Moraes, Data de Julgamento: 19.12.2023, Primeira Turma, Data de Publicação:
DJe
-s/n
Div
22-01-2024)

Com efeito, a
simples existência de cargos comissionados na área jurídica não configura, por si só, preterição arbitrária apta a gerar direito subjetivo à nomeação. É imprescindível que os candidatos demonstrem, de forma inequívoca, que tais contratações correspondem às vagas que poderiam preencher.

Os cargos comissionados identificados nos autos possuem natureza administrativa diversa dos cargos de Procurador Municipal para os
quais os apelantes foram aprovados. Enquanto os primeiros exercem funções de direção e assessoramento, os segundos destinam-se ao exercício técnico da advocacia pública.

Perquirir a eventual atuação fática e concreta dos ocupantes dos cargos comissionados, para verificar se exercem funções idênticas às de procurador municipal, demandaria dilação probatória, o que é vedado pela estreita via do mandado de segurança.

Os apelantes invocam sentença proferida na Ação Popular nº 1008836-89.2021.8.11.0045 que teria reconhecido a ilegalidade das contratações comissionadas.
Contudo, tal decisão a
inda não transitou em julgado, conforme expressamente
registrado na sentença atacada e n
ão vincula automaticamente o presente mandado de segurança, que possui objeto jurídico diverso e partes diferentes
e n
ão afasta a necessidade de demonstração, no presente feito, do direito líquido e certo alegado pelos impetrantes.

É essencial reafirmar que a confiabilidade do concurso público repousa justamente no respeito estrito ao edital e à ordem de classificação, sem atalhos ou improvisos que fragilizem a segurança jurídica.

A expectativa de nomeação, por mais legítima que seja, não se converte em direito subjetivo sem a comprovação inequívoca de preterição. Assim, preserva-se a previsibilidade administrativa e fortalece-se a credibilidade do certame, garantindo que cada candidato seja chamado no seu devido tempo e na sua devida ordem.

Conforme jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame. 1. Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado em cadastro de reserva no concurso público regido pelo Edital nº 001/2016/SEJUDH/MT contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso, visando sua nomeação para o cargo de Agente Penitenciário (atual Policial Penal) no município de Água Boa/MT. Alega a existência de necessidade de servidores na unidade prisional local, demonstrada por documentos administrativos e ações civis públicas, bem como a vigência de decisão judicial determinando a nomeação de 492 agentes penitenciários, ainda não integralmente cumprida pelo Estado. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se candidato aprovado em cadastro de reserva de concurso público possui direito subjetivo à nomeação em razão da existência de novas vagas e de decisão judicial determinando nomeações. III. Razões de
Decidir 3
. Candidatos aprovados fora do número de vagas
originalmente previstas no edital possuem apenas expectativa de direito à nomeação, salvo se demonstrada preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública. 4. O surgimento de novas vagas ou a realização de novo concurso durante a vigência do certame anterior não garante, por si só, o direito à convocação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, sendo necessária a demonstração inequívoca de preterição ilegal, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da Repercussão Geral. IV. Dispositivo e Tese 5. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A aprovação em cadastro de reserva não gera direito subjetivo à nomeação, salvo se demonstrada preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública durante o prazo de validade do
concurso.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IV; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz
Fux
,
DJe
18.04.2016; STJ,
AgRg
no
REsp
1233644/RS, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido
, Primeira Turma,
DJe
13.04.2011; STJ,
AgInt
no MS 23895/DF, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe
07.12.2020
. (N.U 1016991-17.2024.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Jose Luiz Leite
Lindote
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16.6.2025,
Publicado
no DJE 16.6.2025)

No caso dos autos, não restou caracterizada qualquer das hip
óteses excepcionais que autorize
m a nomeação compulsória de candidatos aprovados em cadastro de reserva.

A mera opção por ocupação de cargos comissionados com atribuições de direção, chefia e assessoramento não compromete os princípios administrativos, desde que fundamentada na necessidade do serviço e na legislação pertinente, conforme autoriza o art. 37, IX, da CF.

Não se vislumbrando qualquer das hipóteses legais e jurisprudenciais que autorizam a nomeação compulsória, a sentença deve ser integralmente mantida.

A ausência de preterição inequívoca, a natureza diversa dos cargos comissionados e efetivos, e a impossibilidade de dilação probatória no mandado de segurança conduzem à manutenção da decisão de primeiro grau.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025